Tribunal: TJDFT
Processo: 0732788-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732788-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME AGRAVADA: TERRACAP DESPACHO 1. Agravo interno interposto por WS Empreendimentos e Consultoria LTDA – ME (ID no30998287) contra decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento aos embargos de declaração, mantendo a decisão de ID no 29906485. 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recurso. 5. Publique-se. Brasília, DF, 25 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO